Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-20.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E INÉPCIA. REJEITADAS. COLISÃO. ENGAVETAMENTO ENTRE VEÍCULOS. BATIDA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO DO AUTOR. DANO MATERIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MENOR ORÇAMENTO. LUCROS CESSANTES. EXTENSÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: CONDENAR o requerido a pagar ao requerente o valor de 23.504,26 a título de reparação material (conserto do veículo), corrigido monetariamente pelos índices aplicados pelo TJDFT e acrescido de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (09/12/21); CONDENAR o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 1.901,68 a título de reparação material (aluguel de veículo), corrigido monetariamente pelos índices aplicados pelo TJDFT e acrescido de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (09/12/21); CONDENAR o requerido ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 2.092,50, corrigido monetariamente pelos índices aplicados pelo TJDFT a contar do ajuizamento da ação (21/01/22) e acrescido de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (15/02/22).

2. Em seu recurso, argui o recorrente a incompetência do Juizado Especial para o processamento do feito, sob o argumento de que se trata de causa de maior complexidade que necessita de dilação probatória extensa. Aduz ainda a inépcia da inicial quando o recorrido deixou de cumprir o ônus probatório. Afirma que o boletim de ocorrência está dissociado da verdade dos fatos, porquanto o veículo do recorrido estava em condições de circulação após o acidente. Aponta que na colisão traseira há presunção relativa de culpa, quando houve parada brusca do condutor responsável pela colisão, sendo culpa exclusiva do recorrido. Impugna os orçamentos apresentados, que não há prova do efetivo prejuízo e que os lucros cessantes se referem a dano hipotético. Sustenta litigância de má fé e tentativa de enriquecimento ilícito. Pede a reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

3. Recurso próprio, tempestivo. Sem custas e preparo devido à gratuidade que defiro em face dos documentos apresentados (ID 39757557) que comprovam a hipossuficiência do réu. Contrarrazões apresentadas (ID 39757563) refutando os argumentos do recurso e apontando a litigância de má-fé do réu.

4. É competente o Juizado Especial para o processo e julgamento da causa quando os elementos de provas constantes nos autos - no caso de acidente de trânsito, fotografias e os orçamentos - permitem o julgamento do feito, sendo desnecessária a elaboração de perícia e do laudo técnico para comprovar a causa e a extensão dos danos. Preliminar de incompetência rejeitada.

5. A petição inicial preenche todos os requisitos legais, permitindo inclusive o exercício do direito dos réus/recorrentes ao contraditório. A documentação que acompanha a inicial é suficiente para completar o entendimento do alegado. Preliminar de inépcia rejeitada.

6. Consoante o art. 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação a borda da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Esse dever de cuidado não foi observado pelo recorrente, que, por conseguinte, deverá responder pelos danos ocasionados ao veículo do recorrido.

7. Diferentemente do alegado pelo recorrente de que o autor deu causa ao acidente, verifica-se pelas provas fotográficas juntadas aos autos (ID 39757296) que o recorrido estava parado no sinal e havia outro veículo a sua frente, quando o recorrente colidiu na sua traseira. O que condiz com a narrativa do Boletim de Ocorrência de ID 39757297. Assim, em análise ao acervo probatório, não restam dúvidas quanto a culpa do réu causador da colisão, impondo o dever de indenizar pelos danos causados.

8. Quanto aos valores estabelecidos em sentença, referentes ao menor valor de orçamento apresentado pelo requerente (ID 39757302), reparação material pela locação de veículo (ID 39757303) e lucros cessantes relacionados à média de ganhos em seu trabalho com a Uber (ID 39757305 – 39757308), deve ser mantido. A parte recorrida juntou orçamento compatível com a extensão dos danos verificados nas fotografias colacionadas.

9. No mesmo sentido, preconiza o artigo 944 do Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano. Assim, o valor da condenação não merece reparo, uma vez que está em conformidade com os danos comprovados nos autos.

10. Sobre a alegação de litigância de má-fé, não se mostra possível a condenação, porquanto necessária a comprovação da conduta maliciosa das partes, bem como o seu propósito meramente protelatório, o que não se verifica na presente hipótese, pois apenas exerceram o seu direito de pleno acesso à jurisdição.

11. Recurso conhecido e improvido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando a sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.